Tribunal: TJSP
Processo: 1006204-11.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Consumidor e processual. Contrato de compra e venda de coisa móvel. Ação de indenização por danos material e moral julgada procedente em parte. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Conjunto probatório, especificamente a prova pericial, que confere respaldo à solução dada ao litígio pelo Juízo a quo, no sentido de acolher os pedidos de indenização por danos material e

Ementa:
Consumidor e processual. Contrato de compra e venda de coisa móvel. Ação de indenização por danos material e moral julgada procedente em parte. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Conjunto probatório, especificamente a prova pericial, que confere respaldo à solução dada ao litígio pelo Juízo a quo, no sentido de acolher os pedidos de indenização por danos material e moral. Definição do dano material que deve ser feita na fase de liquidação da sentença. Valor da indenização por dano moral mantido em R$ 3.000,00, que se afigura razoável e adequado caso concreto.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.